Tribunal: TJMT
Processo: 1040678-20.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040678-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FERNANDO MATOS DE MORAIS - CPF: 068.807.941-57 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO MATOS DE MORAIS - CPF: 068.807.941-57 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1040678-20.2024.8.11.0001
.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/
Recorrido
:
FERNANDO MATOS DE MORAIS.

Recorrido/
Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
10
A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA INSUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 455,80 e condenando o reclamado ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora. O reclamante pleiteia a majoração da indenização, enquanto o reclamado busca a reforma da condenação, sustentando a legitimidade do débito, ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da inscrição do nome do reclamante em cadastro de inadimplentes; e (ii) definir a existência de danos morais indenizáveis em razão da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais guardam pertinência com a sentença.

O reclamado não comprova a relação jurídica com o reclamante, apresentando apenas documentos unilaterais, como telas sistêmicas e faturas, insuficientes para demonstrar a contratação.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumidamente lesiva (dano moral in re ipsa); no entanto, constatou-se anotação preexistente legítima em nome do reclamante registrada antes da negativação ora discutida, configurando hipótese de aplicação da Súmula 385 do STJ.

A existência de inscrição negativa preexistente, não impugnada judicialmente, afasta a configuração do dano moral passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Recurso do reclamante desprovido, mantendo-se a sentença quanto à declaração de inexistência do débito.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentos unilaterais não é suficiente para comprovar a relação contratual alegada pelo fornecedor.

A existência de anotação preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta a configuração do dano moral indenizável, conforme Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 385; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, 05/08/2024; TJRS, Recurso Inominado nº 50167164020208210039, Rel. Vanise Röhrig Monte Aço, 23/09/2022; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 253110666, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo
juiz leigo e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC, a partir da data de inserção do nome do autor no SPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 455,80 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração

dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) Ausência de ato ilícito - contratação regular;

2) Legitimidade do débito comprovada;

3) Inocorrência de danos morais;

4) Do
quantum
indenizatório;

5) Fluência dos juros a partir da sentença condenatória.

Ao final, requerem a reformar da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido/reclamado, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A recorrida/reclamante apresentou contrarrazões no id.

253110672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Incialmente
,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Da análise do documento anexado no id. 253110650, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito no valor de
R$
455,80 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos
),
que afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com o demandado.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e faturas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Ainda, no id. 253110660, o reclamado trouxe aos autos a proposta para emissão de cartões de crédito Bradesco, assinado digitalmente,
o qual foi impugnado pelo reclamante no id. 253110665.

Além disso,
o reclamado não juntou aos autos nenhum documento pessoal do consumidor, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que a assinatura tenha ocorrido digitalmente
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS.
CONTRATO SUPOSTAMENTE ASSINADO DIGITALMENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE ASSEGUREM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. DIANTE DA NEGATIVA DA RECORRENTE EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA RECORRIDA, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ENTRETANTO, NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES.

3. REGISTRE-SE QUE
O SUPOSTO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE, ISOLADAMENTE CONSIDERADO, NÃO CONFERE A NECESSÁRIA SEGURANÇA PARA O RECONHECIMENTO DA IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. REGISTRE-SE QUE NÃO SE TRATA DE CONTRATO ASSINADO MEDIANTE “CERTIFICADO DIGITAL”, EMITIDA POR EMPRESA HABILITADA PARA A EMISSÃO DE CARTÕES OU TOKENS DE ASSINATURA.
ALÉM DISSO, NÃO APORTOU AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO PESSOAL DA CONSUMIDORA, O QUE, POR CERTO, DEVERIA TER SIDO EXIGIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, AINDA QUE A ASSINATURA TENHA OCORRIDO DIGITALMENTE
. NÃO SUFICIENTE, NÃO CONSTOU DOS AUTOS NENHUM INDICATIVO CONCRETO DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PELA CONSUMIDORA, TAL COMO LISTA DE CHAMADA, HISTÓRICO DE NOTAS, PROVAS REALIZADAS, ETC.

4. O ÚNICO DOCUMENTO CARREADO AOS AUTOS SE TRATA DE UM CONTRATO, SUPOSTAMENTE ASSINADO DIGITALMENTE. NESTE PONTO, IMPERIOSO CONSIGNAR QUE O MESMO IP INDICADO NO CONTRATO CARREADO AOS AUTOS ENCONTRA-SE APOSTO NO CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE N.º1003190-28.2020.8.11.0015, DE PESSOA TOTALMENTE DISTINTA, O QUE TAMBÉM AFASTA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA RECORRIDA.

5. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA RECORRIDA.

6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1016294-29.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Desse modo, indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso,
os danos morais não restaram caracterizados
, uma vez que o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(exibida em 19/9/2023 - id. 253110663)
,
já possuía
outra

anotação preexistente

nos cadastros de inadimplentes
, registrada pela empresa GAZIM COM em 13/9/2023,
conforme se vê do histórico de negativações anexado no id. 253110664.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025